Tribunal: TCU
Processo: 004.496/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ato de Aposentadoria emitido pela Fundação Nacional de Saúde, enviado ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de apreciação.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato inicial de concessão de aposentadoria a Aurenize Veloso Lisboa, emitido pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e submetido, para fins de registro, à apreciação deste Tribunal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Aurenize Veloso Lisboa e determinar o seu registro; 9.2. dar ciência desta deliberação à interessada e à Fundação Nacional de Saúde.